Tribunal: STF
Processo: SL 1331
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar proposta pelo Município de Goiânia, com o objetivo de sustar os efeitos de decisões proferidas pelo Desembargador Relator da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5190838-85.2020.8.09.0000, e da decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5215183.18.2020.8.09.0000.
    Aduziu que, na origem, foi ajuizada ação pelo Sindicato de Empresas Transporte Coletivo Urbano de Goiânia – SETRANSP, em face da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC, da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia – CDTC-RMG, Estado de Goiás e do Município de Goiânia, com o fito de que sejam flexibilizados os termos fixados em período de normalidade, considerando a situação de emergência Federal, Estadual e Municipal, que excepcionam as exigências do poder concedente, haja vista a ausência de regulares condições que viabilizem o atendimento de seus termos, sem que haja a devida renegociação que contemple a situação de emergência causada pelas medidas decretadas pelo Governo do Estado de Goiás, no combate e prevenção do novo coronavírus.
    A cautelar foi deferida, no sentido de 
    1) determinar a suspensão da obrigação de pagamento mensal feito à CMTC, pelas concessionárias, a título de Parcela do Poder Concedente – PPC, devendo a manutenção dos terminais de integração e estações de embarque ser adimplida somente sob as novas condições de renegociação do contrato originário, a fim de se resguardar às concessionárias, sob o fundamento da incidência da teoria da imprevisão, a mitigação do impacto econômico-financeiro decorrente das medidas de isolamento social;
    2) que o poder concedente, nas pessoas das requeridas na ação, abstenha-se de instaurar procedimento, que vise a discussão de eventual descumprimento dos contratos de concessão firmados pelas concessionárias, sem antes restar concretizado entre as partes a renegociação dos encargos contratuais, e
    3) que, no prazo de quarenta e oito horas, os requeridos apresentem Plano Emergencial, que contemple o custeio das atividades essenciais das empresas e que, no prazo de cinco dias, a CMTC, viabilize, junto às concessionárias, solução financeira emergencial, de caráter compensatório, considerando a pretensão de se destinar à subvenção da folha de pagamento e aquisição de óleo diesel das concessionárias da RMTC, com o consequente apoio dos cofres públicos durante o prazo de isolamento social.
    Conforme supra narrado, referida decisão foi mantida, na apreciação do Agravo de Instrumento, que se seguiu, bem como do pedido de Suspensão de Liminar.
    Defendeu que a manutenção dessas decisões denota claro potencial lesivo à saúde, à ordem e à segurança e à economia públicas, motivo pelo qual ajuizou o presente pleito suspensivo.
    Sustentou, inicialmente, o cabimento do pedido de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, defendendo que a controvérsia instaurada na origem contém discussão de matéria constitucional.
    Discorreu, seguir, sobre sua legitimidade e interesse no ajuizamento desta ação, por ser o administrador majoritário da CMTC, fazendo parte de sua composição social, além de integrar o polo passivo da ação originária.
    Reiterou o grave risco de lesão à ordem pública, em sua acepção administrativa, em caso de manutenção dessa ordem, porque compele o requerente à pratica de atos administrativos em confronto com as atribuições constitucionais e legais conferidas à Administração Pública, ao mesmo tempo em que interfere nas políticas públicas que vêm sendo adotadas. 
    Ademais, referida decisão faz parecer crer que a ordem se faz como modo de compensação pelas medidas restritivas para a contenção da pandemia na Região Metropolitana de Goiânia, pois não resta demonstrado, contabilmente, que as empresas estejam inviabilizadas de prestar o serviço, muito menos de como a Administração Pública teria disponibilidade orçamentária para seu cumprimento, acarretando verdadeiro repasse de verba a empresas particulares, sem a observância do regimento próprio, o que não se mostra cabível.
    Ressaltou a existência de precedentes, no âmbito desta Suprema Corte, que corroboram a pretensão ora deduzida, reiterando a grave crise por que está passando, em virtude de gastos extraordinários com que está tendo de arcar, em virtude da referida pandemia, dissertando longamente sobre essa temática, com especial destaque para a queda de arrecadação sofrida.
    Destacou, por fim, em um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo em discussão nos autos, que a decisão atacada não tem como subsistir, postulando, assim, a pronta suspensão de seus efeitos.
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (arts. 2º, 37, 175 e 196).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da referida Lei nº 8.437/92, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado.
    No presente caso, a situação narrada nos autos reveste-se de contornos de extrema gravidade, a justificar a imediata análise do pleito suspensivo deduzido pelo requerente.
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, na medida em que as decisões ora impugnadas, ao suspender a vigência de parte de contratos de concessão pública celebrados pelo requerente, subtraiu-lhe o recebimento de valores que contava ingressassem nos cofres públicos, em um momento em que ele se encontra em meio a um estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19. 
    Os fatos relatados nos autos são notórios e dispensam ulteriores considerações, devendo ser apenas destacado, porque altamente relevante para a análise de um pleito como este, ora em apreciação, que os efeitos desta pandemia são ainda mais devastadores, exatamente nas áreas da saúde pública e da atividade econômica.
    Assim, ao mesmo tempo em que o requerente é chamado a fazer frente a uma série de despesas imprevistas e em volume constantemente crescente, por outro lado, com o natural declínio da atividade econômica, muitos dos tributos cujo recolhimento compõem seu orçamento, têm uma substancial queda em sua arrecadação. 
    Não se ignora que tais efeitos atingem a todos, indistintamente, mas os entes públicos que são chamados a enfrentar, desde logo, os mais graves efeitos dessa situação calamitosa que vivenciamos, devem receber de toda a sociedade civil e dos demais órgãos da administração pública, toda a espécie de auxílio possível.
    Como tenho ressaltado, sempre que chamado a intervir em processos relacionados à pandemia causada pela disseminação do coronavírus, em função da gravidade da presente situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem empreendidos no combate às drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, por exemplo, podem ser citadas as decisões tomadas por esta Presidência, nos autos da SS’s nºs 5.363 e 5373, dentre outras, semelhantes.
    Não é por outra razão que esta Suprema Corte, sempre que chamada a intervir em conflitos dessa espécie tem, de forma uníssona, procurado minorar as consequências econômicas dessa pandemia, em benefício daqueles que se encontram na linha de frente da tomada das medidas necessárias ao enfrentamento dos inúmeros e imprevisíveis problemas decorrentes dessa situação. 
    Ademais, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. 
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. 
    Não se mostra assim admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Goiânia (GO), em matéria de concessão de serviços públicos, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    Além disso, a concessão dessa benesse de ordem fiscal e econômica a algumas empresas, denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois outras empresas, sediadas naquele município, poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes, em suas respectivas áreas de atuação.
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o acolhimento da pretensão ora em análise.
    Assim, a decisão ora atacada têm o inegável potencial de acarretar graves e irreversíveis danos à ordem, à economia e à saúde públicas no âmbito do município requerente; mais adequada se mostra, destarte, a imediata suspensão de seus efeitos.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 5183984.19.2020.8.09.0051, em trâmite perante a Justiça do estado de Goiás, bem como daquelas correlatas, proferidas nos autos do Agravo de Instrumento e Suspensão de Liminar, que se seguiram, até o trânsito em julgado da ação a que se referem.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente